Tribunal: TJSP
Processo: 0000209-98.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Palavras dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Reincidência específica que impossibilita o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Palavras dos policiais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Reincidência específica que impossibilita o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000209-
98.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante ABMAEL
ATANAZIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000209-98.2018.8.26.0628 -Voto no 12.209
2
Apelação no 0000209-98.2018.8.26.0628
Apelante: Abmael Atanazio da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Embu das Artes
Voto no 12.209
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas
– Palavras dos policiais em consonância com as demais provas
colhidas
–
Absolvição
por
insuficiência
de
provas
–
Impossibilidade – Pena fixada de acordo com os parâmetros
legais
–
Reincidência
específica
que
impossibilita
o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o,
da
Lei
no
11.343/06
–
Regime
inicial
fechado
fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 157/159, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Embu das Artes julgou
procedente a ação penal e condenou ABMAEL ATANAZIO DA SILVA à
pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 666 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o réu pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou
somente nos parciais depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, busca a
redução das penas e a fixação de regime mais brando (fls. 181/188).
Contrariado o recurso (fls. 197/202), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
214/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000209-98.2018.8.26.0628 -Voto no 12.209
3
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2018, por
volta das 11h00, na cidade de Embu das Artes, o apelante vendia, bem como
trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 24,8g de
maconha, divididos em 15 porções; 13,5g de cocaína, acondicionados em 24
porções; e 2,6g de crack, divididos em 14 pedras, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 10/11), pelos laudos de constatação preliminar (fls.
13/15) e de exame químico toxicológico (fls. 107/108) e, ainda, pela prova
oral.
A autoria, de igual modo, é inconteste.
Na fase administrativa, o réu optou pelo silêncio (fls. 05).
Em Juízo, negou a prática do delito, alegando que se encontrava no local,
aguardando uma pessoa conhecida como Cesar para trabalhar numa padaria
situada nas imediações. Afirmou que não portava drogas e foi incriminado
pelo fato de ostentar condenação anterior pela prática de crime semelhante
(mídia).
Tal versão, contudo, não encontra respaldo no conjunto de
provas.
Com efeito, relataram os policiais civis Fernando do
Nascimento e Ricardo Galindo Trevisani que, durante diligência realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000209-98.2018.8.26.0628 -Voto no 12.209
4
local conhecido como ponto de tráfico, viram o réu comercializando drogas e
deliberaram abordá-lo. Para tanto, cercaram as vielas, impedindo que ele
fugisse. Durante a revista pessoal, constataram que ele portava três pinos de
cocaína e a importância de R$ 22,00 em dinheiro. De pronto, o acusado
confessou informalmente a prática do tráfico, informando que recebia um
percentual do lucro do comércio ilícito. Em seguida, apontou o local onde
escondia o restante das drogas, vale dizer, atrás de uma tábua que servia de
cerca. No local, foi encontrada uma sacola em cujo interior estavam
acondicionadas porções de crack, cocaína e maconha (fls. 03, 04 e mídia).
É importante destacar que os depoimentos dos policiais
foram harmônicos e firmes no que é essencial, não havendo razão para
desprezá-los só porque emanam de agentes públicos. Ademais, não existe
nenhuma notícia ou indício de que eles teriam razão para incriminarem
falsamente o réu.
Os policiais são testemunhas como outra qualquer, de
modo que, se as declarações prestadas são coerentes com as demais provas
dos autos, devem ser recebidas sem qualquer restrição, notadamente nos
casos de tráfico de drogas, onde as testemunhas civis dificilmente se
predispõem a prestar depoimento, com receio de represálias posteriores.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos" (HC 211.203/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000209-98.2018.8.26.0628 -Voto no 12.209
5
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes” (HC 115.516/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
09/03/2009).
Sem dúvida, harmônicos no que é essencial, esses
depoimentos só fizeram confirmar os termos da denúncia, não se
vislumbrando contradições capazes de levar à absolvição fundada na dúvida.
Não se pode colocar em discussão o valor probante de
depoimentos dessas testemunhas. Se não devem valer mais só pelo fato de
serem policiais, não é razoável valham menos só por isso. Afinal, são agentes
públicos, com presunção de que agem de conformidade com a lei, inclusive
porque, é pouco crível que saiam às ruas com a intenção de imputar o delito
de tráfico a pessoa inocente que sequer conhecem.
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime de
tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias como o
local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta praticada, a
qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei de Drogas).
No caso, constata-se que o apelante é reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000209-98.2018.8.26.0628 -Voto no 12.209
6
específico e foi surpreendido pelos policiais civis realizando a efetiva venda
de drogas, em local conhecido como ponto de tráfico, deixando patente, dessa
forma, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, máxime diante da
confissão externada aos policiais, que, diga-se, acabou resultando na
apreensão do restante dos entorpecentes.
Ademais, o réu não comprovou a tese defensiva, no
sentido de que estava no local aguardando uma pessoa cujo nome era Cesar
aliás, sequer comprovou a existência de tal pessoa.
Assim, a condenação era de rigor.
As penas também não merecem reparo.
Na primeira fase, a básica foi fixada no mínimo legal, ou
seja, 05 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, no valor
mínimo.
Na segunda fase, a reprimenda foi aumentada de 1/3 diante
da reincidência específica (certidão de fls. 140), perfazendo 06 anos e 08
meses de reclusão, mais 666 diárias.
À míngua de causas modificadoras, a pena foi tornada
definitiva no referido patamar.
Cumpre observar que a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da referida lei, é incabível, na presente hipótese, tendo em
vista a reincidência específica e a grande quantidade de drogas apreendidas, a
evidenciar a dedicação do apelante a atividade criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000209-98.2018.8.26.0628 -Voto no 12.209
7
No tocante ao regime, é entendimento sedimentado nesta
Câmara que o regime prisional fechado, imposto por texto expresso de lei, é o
único compatível com a gravidade do delito praticado.
Com efeito, se não tem ele direito à liberdade provisória,
fiança etc., não faria sentido que, condenado, pudesse receber pena
alternativa, ou cumprir a reprimenda em outro regime.
A respeito, tem-se que: “O regime prisional inicial
fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas
cometido após a publicação da Lei no. 11.464/2007, que deu nova redação
ao § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90” (STJ, HC 207414, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, julgado 04-10-2011).
Embora o Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES)
tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, a.
r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo
eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
Acrescenta-se que, na hipótese dos autos, a nocividade da
droga apreendida imprime maior gravidade à empreitada criminosa. É sabido
que a cocaína especialmente na forma de crack é substância entorpecente
altamente nociva, que causa ao usuário rápida dependência química e efeito
devastador à própria saúde e à sociedade. Tais circunstâncias evidenciam,
realmente, uma culpabilidade exacerbada na conduta da acusada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se na
íntegra a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000209-98.2018.8.26.0628 -Voto no 12.209
8
MARCOS CORREA
RELATOR